Tribunal: STF
Processo: HC 252605
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática por mim proferida nestes autos (doc. 9).  



    Pois bem. Estabelece o art. 317, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que o Relator “[...] poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto” (grifei). No caso, considerando o erro material havido na análise desta impetração, de que impugnava decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, reconsidero a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito, e examino, uma vez mais, esta ação constitucional.  



    Este habeas corpus foi impetrado, em verdade, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 207.493/ES (doc. 5).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o ora denunciado KLEVERSON PIRES DA CONCEIÇÃO, consciente e voluntariamente, em associação com o adolescente Pedro Henrique Araújo da Rocha, trazia consigo e expunha à venda, com finalidade de traficância ilícita de entorpecentes para seu nefasto lucro, 20 (vinte) pedras de “crack”, 49 (quarenta e nove) pinos de “cocaína”, 10 (dez) papelotes de “cocaína”, 40 (quarenta) buchas de “maconha” e 21 (vinte e uma) unidades de “Haxixe”, todos devidamente embalados e destinados à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, o denunciado estava na posse da quantia de R$40,00 (quarenta reais) em espécie e 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, sendo um de cor preta e outro de cor verde [...]. (doc. 2, pp. 1-2).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Trata-se de habeas corpus visando o reconhecimento da ilicitude das provas, tendo em vista que a ação de busca pessoal realizada ao paciente pelos policiais militares se deu sem fundadas suspeitas, lastreadas em parâmetros subjetivos. O presente habeas corpus visa reformar a decisão proferida pelo STJ que legitimou a ação policial de busca pessoal, diante de motivação subjetiva, violando assim a intimidade do cidadão.



    [...]



    Verifica-se com clareza que a ação policial se pautou em parâmetro subjetivo, considerando que a conduta de estar agachado em um beco, não satisfazem a exigência legal para justificar a busca pessoal pois não constitui fundadas suspeitas.



    Não bastasse, sequer há descrição ou complementação acerca de qual seria a atitude suspeita que estaria praticando o paciente ANTES QUE O MATERIAL ENTORPECENTE FOSSE LOCALIZADO, não bastando para a busca pessoal a circunstância de o paciente estar em um beco com outra pessoa agachada. (doc. 1, pp. 1 e 3).  



    Ao final, requerem:  



    a) Seja recebido e dados os devidos processamentos legais; 



    b) Seja concedida ordem liminar para determinar a suspensão dos autos originários, por estarem presentes os elementos ensejadores para concessão da medida;



    c) Seja concedida ordem de habeas corpus para reconhecer da ilicitude das provas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, ante a violação a intimidade do cidadão, a fim de determinar o trancamento da ação penal de origem, tombada sob o nº 0001592-71.2024.8.08.0024. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    2. “O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).



    3. No caso, a abordagem feita pelos policiais somente ocorreu em razão de atitude suspeita do paciente e do outro agente, os quais estavam agachados em um beco, sendo que a suspeita foi confirmada com a apreensão de 20 pedras de crack, 49 pinos de cocaína, 40 buchas de maconha e 21 unidades de haxixe.



    4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal.



    5. Agravo regimental desprovido. (doc. 5, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois está em sintonia com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei), como ocorre no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos “termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). II – No caso, “os policiais militares somente se deslocaram ao local do flagrante, onde apreenderam na posse do Paciente aproximadamente 2kg de maconha e uma balança de precisão, em plena via pública, porque, durante o serviço, receberam notícia específica de que o denunciado estaria com entorpecentes na região”. III – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 235.408 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 241.222 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR A DOSIMETRIA. PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 238.782 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/5/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida [art. 317, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)], tornando-a sem efeito, e denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF).  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator